Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Inadequado o pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Verificado que o bem não foi localizado no endereço fornecido pela parte autora, mesmo após a realização de diligência para sua localização. 2.1. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço ou requerer a conversão do feito em execução, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, ao passo que requereu diligência sem amparo legal. 2.2. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.